Tribunal: TJBA
Processo: 8002666-26.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002666-26.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELENITA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ALESSANDRO DE MATOS LOBO

APELADO: MUNICIPIO DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:
REMERSON FRANCIS SILVA CONCEICAO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PÚBLICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR C/C DANO MORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Elenita da Silva Santos contra a sentença prolatada em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo Público com Pedido de Reintegração de Servidor c/c Dano Moral, ajuizada em face do Município de Buritirama/BA. A Autora pleiteia a reintegração ao cargo de Auxiliar Operacional de Saúde e indenização por dano moral, alegando que sua exoneração, ocorrida de forma verbal e coercitiva no ano de 2000, foi ilegal por não ter sido precedida de processo administrativo. O Juízo de 1º grau reconheceu, de ofício, a prescrição quinquenal e julgou improcedente o pedido com resolução de mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o prazo prescricional quinquenal incide sobre a pretensão de reintegração ao serviço público, em caso de alegada nulidade do ato de exoneração; e estabelecer se a natureza estatutária da relação funcional afastaria a incidência da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 20.910/1932 dispõe que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato que originou a pretensão.

4. O prazo prescricional tem início a partir da data em que o interessado poderia exercer sua pretensão, no caso, desde a ocorrência da exoneração em 2000, mesmo que alegadamente nula.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prescrição quinquenal incide, inclusive, sobre pretensões de reintegração fundadas em nulidade do ato de exoneração.

6. A interposição da demanda em 2024, mais de duas décadas após a exoneração, evidencia a consumação da prescrição, sendo inviável o afastamento do prazo legal mesmo em caso de alegada nulidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II; CPC, art. 332, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.163.924/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.048.762/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, EDcl no REsp n. 739/RJ, Rel. Min. Athos Carneiro, Quarta Turma, j. 23.10.1990, DJ 12.11.1990.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8002666-26.2024.8.05.0018
, oriundos da Comarca de Barra, que figuram como Recorrente
ELENITA DA SILVA SANTOS
, sendo Recorrido o
MUNICÍPIO DE BURITIRAMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA